Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703897-08.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. E. G. D. M. DESPACHO Na petição de ID no 57827131, o recorrente informa que não tem interesse no prosseguimento do feito em razão de a parte autora ultrapassar a idade para frequentar creche. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 56861447 e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010